Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005043-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA - CPF: 051.590.561-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA - CPF: 051.590.561-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA INFERIDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO PACIENTE
– PRECEDENTES DO STJ - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de reiteração delitiva, inferidos do histórico criminal desfavorável por ele ostentado.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso são elementos aptos a demonstrar o risco concreto de recalcitrância delitiva do agente e, portanto, autorizam a imposição da medida extremada como forma de acautelar o corpo social. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 100212-77.2021.811.0101 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, inicia a i. Defensora Pública relatando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por meio de decisão exarada no dia
18/03/2021
, sendo efetivamente recolhido ao cárcere em
24/03/2021
, concomitantemente ao cumprimento da ordem de busca e apreensão em sua residência. Sucede que aludida diligência restou infrutífera, porquanto nada de ilícito fora encontrado, e nada obstante, ao ser submetido à audiência de custódia, o favorecido na ordem teve sua prisão mantida; o que, na intelecção da i. Defesa, viola o direito de locomoção do paciente e enseja a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nessa ordem de ideias, ressalta a
excepcionalidade
da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e defende a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que
inexiste prova da materialidade delitiva
, na medida em que, a despeito de a autoridade policial ter apontado sua casa como sendo um
“local destinado ao comércio de drogas (boca de fumo)”
[ID 81134496, p. 03], nenhum entorpecente ou qualquer outro material ilícito foi apreendido no local, logo, em não se tratando de prisão em flagrante convertida em preventiva, mas de segregação cautelar originariamente decretada pelo juiz após representação da autoridade policial, em não existindo materialidade delitiva, também sequer existiriam os indícios de autoria.

No que refere ao

periculum libertatis
,

afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública sob o equivocado viés da
gravidade abstrata do narcotráfico
, demais disso, aponta que o paciente seria um contumaz transgressor da Lei e estaria foragido porquanto não encontrado em sua residência quando procurado pela Polícia anteriormente ao cumprimento da ordem de prisão, olvidando, porém, que
na época não existia ordem de prisão em seu desfavor e, portanto, não há falar em fuga
, ao que acrescenta a alegação de que
o simples fato de o agente possuir outro registro criminal não pode constituir impeditivo à concessão da liberdade provisória
, mormente quando segregado ao arrepio dos requisitos legais exigidos pelo Diploma Processual Penal, pois isso implica em
violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
, e ainda pode conferir à prisão indevido contorno de cumprimento antecipado de pena.

Com base em tais argumentos, a i. Defensora Pública reclama

a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, que se lhe apliquem as medidas cautelares diversas do cárcere, em consonância com o art. 319 do CPP.

No

mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial do remeio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 81134498.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 81437986); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 81980978.

Por meio do
parecer a
nexado no ID 84155995, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
d
enegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Lucas Eduardo Sousa da Silva
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática da conduta criminosa descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Consta no Boletim de Ocorrência n.o 2021.68511 (ID 81134498, p. 22-25) que no dia
15/03/2021
, por volta das 18h00min, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Habitar Brasil, na cidade e comarca de Sinop/MT, no intuito de identificar um imóvel apontado em denúncias apócrifas como ponto de comercialização de narcóticos, quando visualizou dois indivíduos saindo de uma residência, em atitude considerada suspeita. Os milicianos realizaram o acompanhamento dos jovens e, após poucos minutos, foi realizada a abordagem de
Miqueias Thiago Sales dos Santos
e
Paulo Sergio Bezerra Bueno
, momento em que um dos suspeitos arremessou um objeto ao chão.

Durante o procedimento de revista, os agentes de segurança pública verificaram que o objeto descartado pelo menor
Miqueias
se tratava de uma porção de
maconha
, e ao questionarem o jovem sobre a procedência da droga, este afirmou que havia adquirido a porção pouco antes de ser abordado pela polícia, na boca de fumo antigamente conhecida como “Casa do Lacraia” e que atualmente estaria sob o comando de um indivíduo identificado como
Lucas Eduardo
.

Diante de tais informações, os milicianos se deslocaram até o local apontado por
Miqueias
e
Paulo
, onde supostamente estariam outros suspeitos envolvidos com o comércio malsão. Todavia, ao notarem a aproximação das equipes policiais, os dois meliantes que se encontravam no interior do imóvel empreenderam fuga, abandonado no local cerca de
05 (cinco) porções de MACONHA
; tendo o suspeito
Deivid Scheffer
sido detido após algumas diligências, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Bar do Soró”, ao passo que o sujeito identificado como
Lucas Eduardo Sousa da Silva
tomou rumo ignorado, não sendo localizado pelas equipes policiais.

Os flagranteados foram, então, conduzidos à Delegacia de Polícia e após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foram colhidas as declarações dos suspeitos, tendo
Miqueias, Paulo
e
Deivid
confessado à autoridade policial serem dependentes químicos e que, com certa frequência, adquirem narcóticos na residência do suspeito
Lucas Eduardo.

À vista disso, a d. autoridade policial da comarca de Cláudia/MT representou pela decretação da prisão preventiva do ora paciente
, bem como pelo deferimento das medidas de busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo telefônico, em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido com a mercantilização de entorpecentes naquela urbe.

Assim, após manifestação favorável do i. representante do Ministério Público, na data de
22/03/2021
, a d. autoridade impetrada acolheu a representação formulada pelo Delegado de Polícia e decretou a prisão preventiva de
Lucas Eduardo Sousa da Silva
, como forma de garantir a escorreita aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e salvaguardar a ordem pública; e, na mesma oportunidade, deferiu as medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar e de quebra do sigilo telefônico dos aparelhos e/ou dispositivos eletrônicos eventualmente encontrados na residência do increpado.

As aludidas ordens judiciais foram devidamente cumpridas no dia
24/03/2021
, estando o increpado recolhido ao cárcere provisório desde então.

Irresignada, insurge-se a i. Defensora Pública alegando que a manutenção da prisão processual do increpado à míngua dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP configura coação ilegal á sua liberdade de locomoção, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
merece prosperar.

De início, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas e analisando detidamente a prova pré-constituída, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe é imputada [
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo abstratamente previsto
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com o comércio malsão, notadamente os depoimentos dos usuários de drogas
Miqueias Thiago Sales dos Santos
,
Paulo Sergio Bezerra Bueno
e
Deivid Scheffer
, que foram uníssonos em apontar o favorecido nessa ordem como responsável pela comercialização de narcóticos em sua própria residência

(ID 81980978, p. 03).

Nesse ponto, há de se destacar
que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
garantir a aplicação da lei penal
,
a conveniência da instrução criminal
e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que aparentemente ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no remédio heroico, bem assim as decisões vergastadas, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é sujeito perigoso à coletividade, porquanto renitente na prática criminosa, a inferir sua personalidade voltada para a ilicitude.

E assim considero porque, em uma consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, a seguinte outra anotação criminal:

1.

Ação Penal n.o 215-83.2020.811.0101 (cód. 112750)
, em trâmite perante a Vara Única de Cláudia/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 288,
caput
(FATO I); art. 121, §2o, incs. I, III e IV c/c art. 14, inc. II (FATO III); e art. 147 (FATO IV), todos do Código Penal; art. 1o, inc. I, alínea
a
, da Lei n.o 9.455/97 (FATO II); e no art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 (FATO V), em concurso material de crimes.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS EDUARDO SOUSA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021